Tribunal: STF
Processo: Rcl 68257
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Mogi das Cruzes contra decisão da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes no Processo 1001788-37.2019.5.02.0373, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.317.982/ES, Tema 1.170 de Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    Em 12/12/2019, GUILHERME HENRIQUE ALVES DOS ANJOS - CPF: 123.118.138-97, reclamante desta demanda, propôs reclamação trabalhista em face deste Município, sob número Proc. 1001788-37.2019.5.02.0373, sendo sujeito ativo da demanda. 



    Houve condenação desta Municipalidade, nesse sentido, o juízo da 3° vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, na sentença de liquidação nos autos do processo 1001788-37.2019.5.02.0373, determinou o índice de correção monetária pela variação do IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês por todo o período, conforme sentença de liquidação anexa.



    [...]



    Ocorre que, Nobres Ministros, no curso da demanda desse processo 1001788-37.2019.5.02.0373 entrou em vigência a Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, a qual passou a definir que a correção monetária deve ocorrer pela taxa Selic, o que se impõe aplicar referido índice, a partir da data da publicação da referida Emenda Constitucional, qual seja, em 09 de dezembro de 2021.



    Todavia, o juízo da 3° Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, em clara violação a Supremacia da Constituição não aplicou a Emenda supracitada, e observa-se, Excelências, a decisão 3°vara transitou em julgado em 2022, após o advento da EC: 113/2021, ou seja, a decisão é flagrantemente inconstitucional (documento 1, pp. 7-8, sem os grifos do original).



    Sustenta que:



    [...] há autorização no no artigo 505, I, do CPC, que permite a revisão do que foi estatuído na sentença, caso haja modificação no estado de direito em relações de trato continuado – como é exatamente o caso da incidência da Selic. Houve alteração do estado de direito, que consiste na mudança da taxa que incidirá a título de juros e correção monetária (documento 1, p. 8).



    E prossegue aduzindo:



    Assim, a substituição da modalidade dos juros de mora fixada pelo acórdão não viola a coisa julgada, isso porque, cumpre, o que transita em julgado é o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Tal assertiva é pacífica no sentido de que “as normas que dispõem sobre juros moratórios e correção monetária possuem natureza eminentemente processual, devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso, à luz do princípio 'tempus regit actum'”. 



    Ainda mais no caso em apreço, onde o trânsito em julgado se deu depois da Emenda Constitucional 113/2021, ferindo o princípio da Supremacia da Constituição Federal. 



    Assim, a decisão da 3°Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes que não aplicou aquilo que fora determinada por esta Corte e pela própria Constituição deve ser cassada, isso porque, Excelências, a Constituição Federal é a norma suprema, ou seja fundamental , pois nela buscamos a validade das normas existentes no ordenamento jurídico, não pode assim, a decisão do órgão judicial ordinário prevalecer em relação a decisão, ainda que posterior, do órgão responsável pela Guarda das normas constitucionais. 



    Nesse sentido, ante a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como Tema 1170 desta Corte, em se tratando de Fazenda Pública como devedora principal, não restam dúvidas de que, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada unicamente a taxa Selic que engloba juros e correção monetária, computada de forma simples, nos termos da EC 113/2021 (documento 1, p. 11).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requer: 



    5) Que Reclamação seja julgada procedente, para a cassar a decisão, proferida pelo r. juízo da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, que não conheceu a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Município, no PROCESSO Nº 1001788-37.2019.5.02.0373, com a aplicação do entendimento do E. STF, no Tema 1170 e Emenda Constitucional 113/2021, ante a inconstitucionalidade do posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em flagrante violação do texto Constitucional e deste Egrégio Supremo Tribunal, para preservação autoridade dos seus julgados e competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF (documento 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.170 da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1.170 — RG), a considerar que a decisão reclamada é a sentença proferida em exceção de pré-executividade pela 3° Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes e, portanto, em 1ª instância, o citado requisito não foi atendido.



    Ademais, consulta ao processo, no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, revela que, em oposição à decisão reclamada, houve interposição de agravo petição, o qual não foi conhecido. Há registro de que foram opostos embargos de declaração, os quais aguardam julgamento. 



    Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que lhe negasse seguimento. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator